Tribunal: TJDFT
Processo: 0734570-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0734570-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: S1 OPERADORA DE PLANO DE SAUDE LTDA AGRAVADO: N. P. D. L. REPRESENTANTE LEGAL: ANDERSON LEITE DE LIMA D E S P A C H O Ao MP, acerca do agravo interno interposto e respondido (interesse de menor). Após, restituam-se os autos para apreciação meritória. Brasília, 19 de dezembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator